Tribunal: TJMT
Processo: 1002349-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002349-44.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL - CPF: 052.760.521-23 (ADVOGADO), LUANA KELY BENEVIDES - CPF: 702.996.761-53 (EMBARGADO), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. - CNPJ: 29.309.127/0001-79 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - PRETENSÃO EXCLUSIVA DE PRESQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – ACÕRDÃO MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Cumpre registrar que, na ocasião do julgamento do recurso de agravo, o voto condutor do aresto impugnado enfrentou todas as teses questionadas pelo recorrente, consignando de forma clara as razões do convencimento judicial e aplicando as normas infraconstitucionais que se revelaram pertinentes à hipótese em liça.

III -
Naquela oportunidade, foi verificado o preenchimento dos requisitos autorizados da tutela de urgência, razão pela qual, foi reformada a decisão de base, para que fosse realizada a cirurgia reparad
ora
da autora, ora embargada, às expensas da embargante.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A
, em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto por
LUANA KELY BENEVIDES
, para reformar a decisão de base, a fim de determinar que a parte recorrida, ora embargante,
autorize o procedimento de cirurgia reparadora, na forma recomendada no laudo médico apresentado nos autos, em favor da embargada.

Em apertada síntese, o embargante, sob a pecha de omissão do julgado, postula a manifestação colegiada a respeito de artigos infraconstitucionais, para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Dito isso, observa-se a falta de qualquer esforço argumentativo do embargante, no sentido de apontar qualquer vício do acórdão embargado.

Apesar dessa constatação, cumpre registrar que, na ocasião do julgamento do recurso de agravo, o voto condutor do aresto impugnado enfrentou todas as teses questionadas pelo recorrente, consignando de forma clara as razões do convencimento judicial e aplicando as normas infraconstitucionais que se revelaram pertinentes à hipótese em liça.

Naquela oportunidade, foi verificado o preenchimento dos requisitos autorizados da tutela de urgência, razão pela qual, foi reformada a decisão de base, para que fosse realizada a cirurgia reparad
ora
da autora, ora embargada, às expensas da embargante.

Sob esse prisma, considerando que, exceto quando associado a alguma obscuridade, contradição ou omissão, o prequestionamento não encontra amparo no Recurso de Embargos de Declaração, não há por onde acolher a pretensão recursal.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 535), sendo inadmissível a sua interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. (...) 3. Os embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 331037/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 28/02/2014).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021